Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. TRANSFERÊNCIA DE VALOR. COTA-PARTE VEÍCULO. ART. 373, II, CPC/15. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 320 DO CC/02. AUTOMÓVEL PARTILHADO. DÉBITOS POSTERIORES AO FIM DA UNIÃO ESTÁVEL. DIVISÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Embora sustente o Réu que a transferência de valor se referiu ao repasse da cota-parte pertencente à ex-companheira, relativa a bem móvel comum, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, uma vez que não existe, nos autos, documentação que confira suporte ao alegado.

2. Reconhecida judicialmente a data de 6/10/2020 como termo final da união estável havida entre as partes, é incabível a partilha das dívidas relativas ao IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT, referentes ao ano de 2021, do automóvel partilhado na r. sentença recorrida.

3. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida.